Tribunal: TJSP
Processo: 0002029-10.2023.8.26.0457
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência Ministerial contra decisão que concedeu indulto ao agravado com base no Decreto no 11.302/2022. Ato discricionário de competência privativa do Presidente da República. Inviável o reconhecimento - por esta via - da inconstitucionalidade do artigo 5o, do decreto presidencial. Observância da cláusula de reserva de Plenário e do teor da Súmula vinculante no 10 do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Insurgência Ministerial contra decisão que concedeu indulto ao agravado com base no Decreto no 11.302/2022. Ato discricionário de competência privativa do Presidente da República. Inviável o reconhecimento - por esta via - da inconstitucionalidade do artigo 5o, do decreto presidencial. Observância da cláusula de reserva de Plenário e do teor da Súmula vinculante no 10 do STF. Requisitos legais preenchidos para concessão do indulto. Decisão mantida. Recurso não provido